Tribunal: TJES
Processo: 0000340-83.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000340-83.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIVAN TEODORO LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000340-83.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDIVAN TEODORO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. 2. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRÁTICA À LUZ DO DIA E EM LOCAL PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. 3. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS (ART. 42 DA LEI N. 11.343/06). CRACK E MACONHA. PREPONDERÂNCIA. MANUTENÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) à pena de 05 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O recurso busca o redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Verificar a correção dos fundamentos empregados na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A premeditação e o dolo intenso justificam a valoração negativa da culpabilidade. O
modus operandi
do agente, que mantinha as substâncias enterradas para resgate conforme a necessidade da comercialização, revela um planejamento que extrapola o tipo penal e torna a ação mais reprovável, legitimando a resposta penal mais acentuada.

A prática do crime em local público e à luz do dia não é fundamentação idônea para a exasperação das circunstâncias do crime. Tais elementos não indicam, por si sós, gravidade que transcenda os elementos já ínsitos ao próprio tipo penal do tráfico de entorpecentes.

A natureza e a quantidade das drogas apreendidas autorizam a elevação da pena-base conforme o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. A apreensão de crack, substância de alto potencial lesivo, aliada à expressiva quantidade de maconha (365 porções no total), constitui fator preponderante que deve prevalecer sobre as vetoriais genéricas do Código Penal.

O regime inicial fechado deve ser preservado, mesmo com a redução proporcional da pena. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza deletéria do crack e pela valoração negativa da culpabilidade, justifica a imposição de regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O planejamento estratégico e a premeditação para a ocultação e venda de entorpecentes autorizam o aumento da pena-base em razão da culpabilidade acentuada.

A prática do tráfico de drogas em local público e em período diurno, sem outros elementos concretos de especial gravidade, é insuficiente para a valoração negativa das circunstâncias do crime.

A natureza e a quantidade da droga são vetoriais preponderantes na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados: * Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º; art. 42.

Código Penal, art. 33, § 3º; art. 59.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 721.052/ES, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 03.03.2022.

STJ, AREsp 2.287.806/AL, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 26.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000340-83.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDIVAN TEODORO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EDIVAN TEODORO LIMA contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 07h04min, no bairro Santa Cruz, em Linhares, Policiais Militares receberam informações de que um indivíduo estaria desenterrando entorpecentes em uma estrada. Após monitoramento, o apelante foi abordado na posse de uma mochila contendo 66 (sessenta e seis) tabletes de maconha e diversos pedaços de crack. Ato contínuo, o acusado indicou o local onde ocultava o restante da droga, sendo localizadas mais 299 (duzentas e noventa e nove) buchas de maconha.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca o redimensionamento da pena, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público de primeiro grau, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa opina pela preservação da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso, o qual limita-se a questionar aspectos da reprimenda imposta.

Compulsando os autos, verifico que a sentença fixa a pena-base em 9 anos de reclusão, mediante a valoração negativa das vetoriais relacionadas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, bem como, atento à natureza e à quantidade das drogas arrecadadas.

No que tange à culpabilidade, o édito recorrido registra que o réu mantinha as substâncias enterradas e as resgatava conforme a necessidade de comercialização, o que evidencia elevado grau de planejamento e dolo intenso.

Aqui, relembro que,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação
do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada.

Nessa linha, reputando a premeditação como fator determinante para a ponderação negativa do vetor culpabilidade confira-se o AgRg no HC n. 721.052/ES, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 3/3/2022.

Logo, a mim me parece acertada a ponderação sentencial, considerando que o modus operandi revela um planejamento digno de nota, que agrava a reprovabilidade da conduta e legitima a exasperação da pena-base.

Quanto à operadora afeta às circunstâncias, consta da sentença que o tráfico era exercido em plena luz do dia e em local público. Trata-se de formulação tida por inidônea pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por não indicar elementos que extrapolem o tipo penal do tráfico de entorpecentes (STJ, AREsp 2.287.806/AL, 5ª Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 26/12/2024).

Assim, afasto a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Por outro lado, agiu bem o magistrado sentenciante ao majorar a pena-base à vista da natureza e da quantidade das substâncias apreendidas. A
teor do que prescreve o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Na espécie, a apreensão de crack, entorpecente de alto potencial lesivo e viciante, somada à expressiva quantidade de maconha (365 porções entre tabletes e buchas), justifica plenamente a exasperação da pena basilar acima do mínimo legal.

Assim, reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na fase intermediária, a sentença reconhece e aplica as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Atribuindo a cada uma delas redução equivalente a 1/6 (um sexto), a pena deve ser reduzida para 5 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Passando à etapa final, foi negada ao réu a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, considerando que consultas aos sistemas SEEU e EJUD demonstraram que o apelante possui condenação criminal anterior pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Assim, à míngua de qualquer outro fator a repercutir sobre a sanção ora aplicada, torno definitiva e pena de 5 ANOS, 1 MÊS E 10 DIAS de reclusão e 510 (QUINHENTOS E DEZ) dias-multa, esta no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração penal.

Preservo o regime inicial fechado. A fixação de regime mais gravoso encontra amparo no artigo 33, § 3º, do Código Penal, diante da valoração negativa da culpabilidade e, especialmente, da natureza deletéria do crack e da vultuosa quantidade de material apreendido.

Mantenhos os demais termos da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, na forma da fundamentação supra, reduzir a pena imposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.